Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-98.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS EFETUADAS APÓS A SUSPENSÃO DA COBERTURA. INJUSTIFICADA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra o requerente que: (i) contratou plano de saúde coletivo para seus sócios e dependentes; (ii) em razão de dificuldades financeiras não teria conseguido efetuar o pagamento das parcelas do contrato, tendo este sido bloqueado para uso dez dias após o atraso da primeira parcela; (iii) não obstante a suspensão da cobertura em 18.6.2020, as parcelas de julho e agosto de 2020 foram cobradas; (iv) seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência da cobrança indevida dos meses de julho e agosto de 2020; (v) pugna pela declaração de inexistência do débito (mensalidades referentes aos meses de julho e agosto) e compensação por danos morais em decorrência de negativação indevida.
II. Reconhecidos a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2020 e o dano extrapatrimonial, este decorrente da inscrição indevida do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, pugna a empresa requerida pela reforma do decisum para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14 e Súmula 608 do STJ).
IV. As isoladas alegações da parte requerida reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança e negativação indevidas) escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado, notadamente por falta de prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, art. 373, inciso II).
V. Da análise do conjunto probatório, tem-se que: (i) encontravam-se em aberto as mensalidades referentes aos meses de julho e agosto de 2020 (ID. 293431477 – p.1; ID. 29431480 – p.3, com data de vencimento no dia 8 de cada mês); (ii) a cláusula 23.1 previa que a Contratante em atraso de pagamento superior a 10(dez) dias de qualquer de suas contraprestações pecuniárias fica com o direito de cobertura, reembolso e demais benefícios contratuais suspensos, para todos os seus beneficiários. (ID. 29431476 – p.52); (iii) considerando-se o previsto na cláusula 23.1 do contrato e a data de vencimento das parcelas, a suspensão da cobertura teria ocorrido em 18.7.2020.
VI. No particular, não prospera a alegação da recorrente de que não há de se falar declaração de inexigibilidade das cobranças dos meses de julho e agosto de 2020, uma vez que o direito de recebimento das mensalidades não está condicionado a efetiva utilização dos serviços de plano de saúde. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) no presente caso, com a suspensão, houve a indisponibilidade dos serviços o que impossibilita a cobrança dos meses relativos ao período da suspensão do plano de saúde, razão pela qual a inexigibilidade das faturas dos meses de julho e agosto de 2020 é medida que se impõe.
VII. A indevida “negativação” do nome do recorrido subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano.
IX. Recurso conhecido e improvido. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46).